Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711664-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ENIO ABADIA DA SILVA DECISÃO JOSUE DE SOUZA MENDES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 151317872, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (segunda fase da ação de exigir contas) movido por LUISA MARIA DA SILVA E GERLANE ALVES DA SILVA, que rejeitou os seus embargos de declaração e indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento de sentença, com o seguinte teor: “[...] No mais, cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 149368236, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Convém ressaltar, por oportuno, que a matéria ventilada por meio da petição de ID 148862489 não é hábil para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão da aparente dicotomia entre a questão suscitada e o título constituído nestes autos. Ademais, volvendo olhos sobre o Ofício de ID 148862492 é possível constatar que a 16a alteração contratual da empresa da qual os litigantes são sócios contou com reconhecimento de firma em cartório. Soma-se a isso o fato de que não adveio do Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, onde tem curso a ação anulatória (autos do processo no 0717142-81.2022.8.07.0018), determinação de suspensão do curso processual. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. No mais, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação à penhora. I. O agravante-executado assevera, em síntese, que não reconhece a veracidade das suas assinaturas, posto que falsificadas, lançadas no documento de 16a alteração contratual, datado de 9/1/18 (id. 68314093, pág. 4), sendo nula a venda da sua cota parte à ora primeira agravada e a sua retirada da sociedade. Acrescenta que o cumprimento de sentença deverá ser suspenso “quando a execução depender da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo” (id. 45182856, pág. 8), arts. 921, inc. I, e 313, inc. V, do CPC. Requer o deferimento da tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pede o provimento do recurso “para fins de suspender a execução até o transito em julgado da Ação Anulatória que corre no Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, processo no 0717142-81.2022.8.07.0018.” (id. 45182856, pág. 9). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do exame dos autos originários, trata-se de cumprimento de sentença (proc. no 0722580-13.2020.8.07.0001) proposto em 23/8/22 (id. 134565616), para a cobrança de R$ 4.168.479,69, referente ao título executivo judicial constituído da r. sentença e r. acórdão da segunda fase da ação de exigir contas (ids. 104355709 e 134356836, autos originários), já transitado em julgado (id. 134357093, autos originários). Da análise permitida nesta estreita via recursal, verifica-se que a argumentação do agravante-exequente se lastreia fundamentalmente em uma perícia grafotécnica particular (id. 45186515), realizada em 25/10/22, “que constatou que a assinatura não pertencia ao senhor Josué” (id. 45182856, pág. 1). No entanto, observa-se que o documento da referida 16a alteração contratual, ora impugnada, encontra-se nos autos originários há mais de dois anos antes da referida perícia, isto é, desde o ajuizamento da ação, em 22/7/20, uma vez que foi apresentado pelas agravadas-exequentes em sua petição inicial (id. 68314093, autos originários). Não somente isso, constata-se que o próprio agravado-exequente admite a sua retirada da sociedade por meio da 16a alteração contratual, ocorrida em 9/1/18, pois requereu a sua ilegitimidade passiva para a ação de prestação de contas, sob o fundamento de que, “a partir do registro da 16a alteração do contrato social este não se encontra mais no contrato social, logo não constitui parte do processo, assim não ostenta interesse processual na tutela jurisdicional pleiteada” (id. 79862400, pág. 6 autos originários) o que foi expressamente examinado e refutado na r. sentença de primeira fase da ação (id. 86548536, autos originários) e confirmado no Segundo Grau (id. 98451117, autos originários), ocorrendo o trânsito em julgado em 23/07/2021. Outrossim, sem prejuízo, a assinatura lançada pelo agravante-executado na 16a alteração contratual teve a sua firma reconhecida por autenticidade, pelo 2o Tabelião de Notas e Protesto de Brasília (id. 68314093, pág. 4/5), em 28/1/19. Assim, a alegação de fraude exige prova robusta, o que não se constata no presente estágio avançado na demanda, em que a legitimidade passiva do ora agravante foi reconhecida no Primeiro Grau e confirmada no Segundo Grau, ainda na primeira fase da ação de exigir contas. De outro lado, conforme a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação anulatória em que o agravante-exequente busca a declaração de nulidade das suas assinaturas lançadas no documento de 16a alteração contratual (proc. no 0717142-81.2022.8.07.0018), “o efeito generalizado ex tunc aludido pelo autor por decorrência de eventual acolhimento de pedido nesta deduzido, não pode ser amplamente utilizado para o fim proposto (a concessão da tutela), mesmo porque não há direitos absolutos, e a coisa julgada formal e material imperam também no mundo jurídico” (id. 154215935, do referido processo). Ademais, diante do exposto, a existência da mencionada ação judicial não se configura, em princípio, como prejudicialidade externa a legitimar a suspensão do processo de cumprimento de sentença. Destaque-se jurisprudência deste TJDFT nesse sentido, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE NÃO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DESCABIDA. SALDO REMANESCENTE DE VENDA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPENHORABILIDADE. I. Em se tratando de execuções - ou cumprimentos de sentença -, a existência de conexão pressupõe identidade de título executivo, na esteira do que prescreve o artigo 55, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A prejudicialidade externa constitui fenômeno processual circunscrito ao processo de conhecimento que não se aplica à execução ou ao cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 313, inciso V, e 921, inciso I, do Código de Processo Civil. III. [...] Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1316727, 07061343520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se as agravadas-exequentes para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Oficie-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 31 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora